Tribunal: STF
Processo: ARE 1387890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PERÍODO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA EM SUA FORMA SIMPLES. LEI COMPLEMENTAR N.º 691/91 DO MUNICÍPIO DE BATAGUASSU. PREVISÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO EM DOBRO TÃO SOMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA EDISPONIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo expressa previsão legal (art. 138, da Lei Complementar Municipal n.º 691/91), o gozo da licença-prêmio trata-se de um direito adquirido dos servidores, razão pela qual a Administração Pública não pode impor óbices à sua fruição, sob pena de locupletamento ilícito do trabalho por eles realizado. 2. Não há autorização legislativa, no Município de Bataguassu, para pagamento em dobro referente ao período da licença-prêmio não gozada. 3. A Lei Complementar Municipal n.º 691/91 prevê tão somente o cômputo do tempo em dobro para fins de aposentadoria e disponibilidade. 4. Comprovado que os autores já foram indenizados pelo período de licença-prêmio não gozado, em sua forma simples, a demanda ajuizada para a obtenção da complementação d pagamento deve ser julgada improcedente. 5. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, inciso XXXIV; 7º, inciso XXXII; e 30, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente